Tribunal: TJDFT
Processo: 0709303-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709303-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ VOLMAR DE BONA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ VOLMAR DE BONA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, ajuizados em face do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de retomada dos atos judiciais (ID 149583231, autos originais). Em síntese, LUIZ VOLMAR DE BONA propôs ação de liquidação provisória por arbitramento (PJE no 0715819-92.2022.8.07.0001), referente à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil. Na demanda coletiva, restou estabelecido que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%). Como consequência, determinou-se a devolução de eventual diferença entre o referido índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). O Banco do Brasil S.A., em contestação, requereu o chamamento ao processo da União e do Banco Central, com o consequente deslocamento de competência do feito para a Justiça Federal. Ademais, teceu outras alegações preliminares e de mérito. O juízo rejeitou o pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central, bem como a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Determinou ainda a realização de perícia para a apuração do valor do crédito pretendido (ID 128973539, autos originais). O banco opôs-se ao entendimento do juízo e interpôs agravo de instrumento, sob o n. 0723417-03.2022.8.07.0000. Em 14/07/2022, a magistrada decidiu por aguardar o julgamento final do recurso por entender que a indefinição do mérito seria prejudicial ao prosseguimento da ação (ID 131232171, autos originais). Em 07/10/2022, a Sexta Turma Cível negou provimento ao banco e reconheceu a possibilidade de liquidação da sentença por arbitramento. Entendeu que a prova pericial é suficiente para a instrução do caso (ID 40108439, autos 0723417-03.2022.8.07.0000). Ainda, em 21/12/2022, foi prolatado novo acórdão em que foram rejeitados os embargos declaratórios (ID 41286193, autos 0723417-03.2022.8.07.0000). O banco interpôs recurso especial, em 10/02/2023, “para que seja reconhecida a afronta aos arts. 509-II, 130 e 131 do CPC, convertendo o feito de origem para liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, incluindo-se no feito a União e Bacen, declinando-se a competência à Justiça Federal, onde deverá ser apurado o quantum debeatur” (ID 43387215, autos 0723417-03.2022.8.07.0000). No dia 13/02/2023, o agravante informou ao juízo o não provimento do agravo interposto pelo banco, bem como defendeu a retomada do curso da demanda (ID 149388193, autos originais). Todavia, em 15/02/2023, a magistrada novamente indeferiu o pedido por entender que a ausência de coisa julgada do recurso especial impede o regular trânsito da liquidação (ID 149583231, autos originais). Em 13/03/2023, o recurso especial foi admitido (ID 44467188, autos 0723417-03.2022.8.07.0000). Em 17/03/2023, ao tomar ciência do presente agravo, a magistrada manteve a decisão de aguardar o julgamento final, pois “a decisão de ID no 128973539 (autos originais) condicionou o prosseguimento da ação, com a consequente intimação do perito para apresentar honorários, a sua preclusão.” Após sucessivas tentativas infrutíferas por parte do agravante de retornar a marcha processual, sustenta, em suas razões (ID 44628700), a indevida atribuição de efeito suspensivo pelo juízo por via transversa, o que teria usurpado a competência do Tribunal. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal para determinar a retomada da ação de liquidação. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 44628705). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes a probabilidade de provimento e risco ao resultado útil do processo. Reside a controvérsia em analisar o não prosseguimento da ação de liquidação provisória, com a produção de prova pericial, por entender necessária a espera do julgamento do recurso especial admitido no agravo de instrumento 0723417-03.2022.8.07.0000. A Constituição Federal – CF prevê a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação, nos termos do art. 5o, LXXVIII. O Código de Processo Civil - CPC reforça o texto constitucional, no art. 4o, ao prescrever que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Por sua vez, o art. 995 sustenta que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. O parágrafo único ressalva a regra na situação em que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Adicionalmente, estabelece o art. 1.029 do CPC que o recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: I - a exposição do fato e do direito; II - a demonstração do cabimento do recurso interposto; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. O § 5o dispõe que o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; II - ao relator, se já distribuído o recurso; III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. No caso, o juízo afastou a competência da justiça federal e o chamamento ao processo da União e do Banco Central, bem como determinou a elaboração de prova pericial, nos seguintes termos (ID 128973539, autos originais): “ - LITISCONSÓRSCIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL – BACEN Verifico que se tratando de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal. Em caso absolutamente semelhante, a eminente Desa. Vera Andrighi, em decisão proferida em 30/04/2021 nos autos do AI 0711115-25.2021.8.07.0016 decidiu: “...o chamamento ao processo é cabível apenas na fase de conhecimento, dispondo, inclusive, o art. 131 do CPC que a 'citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação'”. Ademais, no caso em análise, a condenação solidária não obriga o credor a cobrar a dívida de todos os devedores. Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste. E. TJDFT: "É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil. 2.1. Ademais a preliminar de litisconsórcio passivo é contrária ao que consta da sentença coletiva que fundamenta o processo de execução, pois apesar da intervenção da União Federal e o Banco Central nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a sentença condenou apenas o Banco do Brasil à repetição de indébito” (Acórdão 1287205, 07243028520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020) Em consequência, não havendo litisconsórcio passivo necessário, os agravantes agiram dentro de suas prerrogativas de credores de débito de solidariedade passiva ao acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado entre os entes elencados no art. 109 da Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. Portanto, mantenho a competência deste Juízo, a teor do que dispõe o Enunciado no 508 da Súmula do STF: “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A. - DAS PROVAS Reputo necessária a prova pericial, pois existe controvérsia quanto ao valor efetivamente devido, diante do julgamento do REsp 1.319.232/DF. Nomeio perito o contador GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES FIDELIS, CPF n. 036.611.716-58, com registro na Corregedoria deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Fixo o seguinte quesito judicial: 1) Qual o valor devido à parte autora, que tem como base o recurso especial mencionado? Deixo de intimar as partes para a apresentação de quesitos, pois o objeto da prova já está delimitado no julgado da ação civil pública. Intimo as partes para indicarem assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (cinco) dias úteis, conforme o art. 465, § 1o, do NCPC. Preclusa a presente decisão, intime o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente proposta fundamentada de honorários. Em seguida, caso não haja impugnações à proposta, intime-se a parte requerida para adiantar o valor dos honorários, realizando o depósito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, eis que se trata do responsável pelo pagamento, diante da sucumbência. Recolhidas as custas, intime-se o Perito para que dê início aos trabalhos. Concluída a prova técnica, dê-se vista às partes, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1o do CPC. I.” - grifou-se A decisão foi agravada pelo banco, por entender, entre outros fundamentos, que o indeferimento do pedido de chamamento ao processo viola previsão legal (art. 130, III, do Código de processo Civil – CPC), uma vez que União e Banco Central foram condenados solidariamente; e a liquidação deve se dar pelo procedimento comum, diante da ausência de eficácia executiva da sentença coletiva, nos termos do art. 97 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, que afasta o art. 509, § 2o, do CPC. A Sexta Turma Cível negou provimento ao recurso, como expresso na ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. “PLANOS COLLOR I E II”. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. INCLUSÃO DE APENAS UM DOS DEVEDORES. FACULDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. PROCEDIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO. 1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor - CPC a determinado suporte fático depende primordialmente dos conceitos normativos de consumidor (arts. 2o, 17 e 29), fornecedor, produto e serviço (art. 3o e respectivos parágrafos). 2. Embora o produtor rural não se encaixe no conceito de consumidor padrão (art. 2o, caput) em face do elemento teleológico da relação de consumo, a conclusão é diversa pela corrente denominada finalismo mitigado, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Tal corrente defende justamente afastar a análise da destinação final do produto ou serviço para verificar, no caso concreto, se há vulnerabilidade (fática, jurídica ou técnica) da pessoa jurídica. Ademais, o conceito de consumidor por equiparação, constante no art. 29 do CDC, também desconsidera o elemento teleológico - destinação final. 3. Nas obrigações solidárias, o art. 275 do Código de Civil (CC) prevê que: "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. 4. Na hipótese, a condenação que deu origem à liquidação de sentença estabeleceu obrigação solidária passiva entre a União, o Banco do Brasil e Banco Central do Brasil. Não há litisconsórcio passivo necessário, pois não há exigência – pela lei ou pela natureza da obrigação – de que todos os coobrigados sejam demandados após a fase cognitiva. 5. O chamamento ao processo é espécie de intervenção de terceiros inaplicável às fases de liquidação e cumprimento de sentença. Tem por objetivo a declaração da responsabilidade dos demais coobrigados na sentença. Ou seja, é cabível apenas na fase de conhecimento. Além disso, facultada ao credor a opção de escolher de qual dos devedores solidários pretende cobrar a dívida, o chamamento ao processo iria de encontro a essa opção. Por consequência, não há que se falar em violação à tese firmada no REsp n.o 1.145.146/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, que é inaplicável ao caso concreto (cumprimento de sentença). 6. O artigo 509 do CPC estabelece que a liquidação da sentença deve observar o rito do arbitramento, quando houver previsão no título executivo, convenção entre as partes ou a depender da natureza do objeto da liquidação. Por outro lado, a liquidação seguirá o rito comum quando houver a necessidade de alegar e provar fato novo. 7. A sentença e o acórdão proferidos na ação civil pública no 94008514-1 foram omissos quanto à modalidade da liquidação a ser realizada. É possível, conforme o caso, a liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum. 8. O cerne da liquidação consiste apenas em apurar - a partir do índice de correção determinado na ação civil pública - quais valores são devidos aos agravados. 9. Recurso conhecido e não provido.” Em face do entendimento desta Turma, o banco interpôs recurso especial, já admitido pela Presidência deste Tribunal: “II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No sentido da tese do recorrente, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CÉDITO RURAL. OBRIGAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual se pleiteou o pagamento de diferenças de correção monetária em cédula de crédito rural, relativa ao mês de março de 1990. 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EREsp 1.705.018/DF, em 09/12/2020, decidiu que "o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado". 3. Fica inviabilizado o conhecimento de matéria suscitada somente no agravo interno, por se tratar de indevida inovação recursal. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.002.360/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial.” Não se determinou, em juízo de admissibilidade, o efeito suspensivo da liquidação provisória. Também não restou formulado requerimento para a concessão desse efeito até o julgamento do recurso especial. A paralisação ocorreu, portanto, por força de entendimento próprio do juízo de primeiro grau, que optou por sobrestar o andamento processual até o julgamento do mérito recursal. Assim, ao considerar a ausência de efeito suspensivo automático do recurso especial e a não apresentação de fundamentação suficiente do juízo para exigir a espera do trânsito em julgado, a prestação jurisdicional se encontra prejudicada. Até o presente momento, a decisão que determinou a produção de laudo pericial, em 24/06/2022, não foi efetivada. Saliente-se que a etapa processual da ação de liquidação ainda encontra pendente a apreciação dos valores controvertidos e não há maiores elementos que evidenciem um prejuízo no trâmite processual, já que os cálculos ainda serão elaborados. Não há situação que possa afetar, desde já, o patrimônio do banco por colocação de alguma medida constritiva. Ainda que se considere o poder geral de cautela, sabe-se que a jurisdição deve se orientar pela atuação efetiva e dar primazia à solução da controvérsia, notadamente pela extinção com resolução do mérito. Com efeito, se é possível avançar na marcha processual, de forma a deixar o mínimo de questões duvidosas para o desfecho, torna-se relevante o saneamento das situações acessórias para não comprometer a prestação jurisdicional. Portanto, há necessidade de prevalecer a eficácia jurídica dos entendimentos adotados pelo Tribunal, sob pena de restar caracterizada usurpação de competência da decisão colegiada, que indeferiu o mérito do agravo de instrumento, bem como do Presidente do Tribunal, órgão competente para reconhecer o efeito suspensivo ao recurso especial, o que não ocorreu. A propósito, registrem-se julgados deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. EXPEDIÇÃO DE CARTA. MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO. RECURSOS PENDENTES DE JULGAMENTO. PROPRIEDADE DO BEM. DISCUSSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. VIA TRANSVERSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Nos termos do artigo 995, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, os recursos especiais não possuem efeito suspensivo. (...) 5. In casu, uma vez que os recursos pendentes de julgamento não são dotados de efeito suspensivo, e preenchidos os requisitos para que a arrematação seja considerada perfeita, acabada e irretratável, após o transcurso do prazo in albis para a interposição de impugnação à arrematação, a expedição da carta de arrematação é medida que se impõe. 6. Não se desconhece que o magistrado, com base em seu poder de cautela, pode adotar as providências que entender necessárias à boa condução do processo, ainda que não previstas expressamente em lei. Contudo, não se pode permitir, por via transversa, a concessão automática de efeito suspensivo aos recursos pendentes de julgamento o que, a toda evidência, caracteriza invasão de prerrogativa do relator de tais recursos. 7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1646964, 07267956420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 07/12/2022, DJe: 14/12/2022) - grifou-se" “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA TRADUZIDA NA PENDÊNCIA DO RECURSO. INEXISTÊNCIA. PROIBIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS DURANTE O TRÂMITE PROCEDIMENTAL E DA TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO DO IMÓVEL ARREMATADO. IMPOSIBISSILIDADE. INVALIDADE DA ARREMATAÇÃO E VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO DESATUALIZADO. QUESTÕES APRECIADAS E SUPERADAS. REPRISAMENTO DE FASES PROCESSUAIS ULTRASSADAS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O recuso especial em princípio será recebido apenas no efeito devolutivo, podendo contudo, o efeito suspensivo lhe ser agregado em casos excepcionais, desde que requerido e mediante comprovação do preenchimento dos requisitos específicos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, estando a competência para esse exame expressamente delimitada, de modo que, à luz do sistema recursal pátrio vigente, a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza o prosseguimento da execução, pois destituído de efeito suspensivo geral e imediato, tornando inviável que a parte recorrente, à margem do procedimento, demande a agregação do atributo por via transversa mediante simples petitório endereçado ao juízo a quo reportando a subsistência do recurso constitucional (CPC, art. 995 c/c 1.029, §5o, CPC). 2.Estando os atos praticados durante o curso procedimental em compasso com o devido processo legal, resguardados o contraditório e a ampla defesa assegurados ao executado, que, inclusive, não economizara em deles se valer, manejando variados incidentes e recursos, tendo sido, ademais, os embargos à arrematação que aviara liminarmente rejeitados, aliado ao fato de que a apelação interposta em face do decidido ordinariamente não é guarnecida de efeito suspensivo, o prosseguimento do cumprimento de sentença encerra imperativo legal.(...) 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1431221, 07086999820228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/06/2022, DJe: 05/07/2022) Com relação ao perigo da demora, há prioridade no enfrentamento da questão. O processo envolve discussão de situação ocorrida há mais de 30 anos com a participação do agravante que, na presente data, está com 85 anos de idade e aguarda a produção de laudo pericial há quase um ano. DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para retomada da ação de liquidação provisória. Comunique-se ao juízo de origem, com urgência. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator